Tribunal: TCU
Processo: 012.027/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5986/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, em considerar legal, para fins de registro, o ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Hugo Krieger Von Borowski, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que o percentual pago a título de adicional de tempo de serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de compensação por disponibilidade militar, que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar, nos termos do art. 8o da Lei 13.954/2019. 1. Processo TC- Processo 012.027/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessado: Hugo Krieger Von Borowski (XXX.487.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.